Tribunal: TJSP
Processo: 0011246-69.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011246-69.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
DE ARAÚJO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para afastar a interrupção do lapso temporal referente ao
livramento condicional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011246-69.2020.8.26.0041 - São Paulo
2
VOTO No 50034
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011246-69.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: BRUNO DE ARAÚJO BARBOSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 0002671-09.2019.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 1a RAJ
DECISÃO: JUÍZA FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por BRUNO DE ARAÚJO BARBOSA contra a decisão de
fls. 20/22, datada de 16.4.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca da
Capital, que, nos autos da Execução Penal no
0002671-09.2019.8.26.0041, reconheceu a falta grave praticada no
dia 2.1.2020, consistente em evasão, determinando a regressão ao
regime fechado, a perda de um terço do tempo remido e a
interrupção do lapso para fins de progressão de regime e
livramento condicional, consignando como termo inicial a data da
recaptura.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011246-69.2020.8.26.0041 - São Paulo
3
Sustenta, em resumo, o agravante, que
a prática de falta grave, ainda que consistente em evasão, não tem
o condão de interromper o prazo para obtenção de livramento
condicional. Busca a reforma da decisão para que seja afastada a
referida interrupção.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
A Defesa não se insurgiu contra o
reconhecimento da infração disciplinar.
Feito este registro, anota-se que a
prática de falta grave (abandono de regime semiaberto durante
saída temporária) não interrompe o lapso para fins de livramento
condicional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no
enunciado da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça: “A falta
grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional.”
Aqui, é importante salientar, ainda, que
“se o reconhecimento de falta grave decorrente de fuga não
enseja a alteração do marco inicial para a comutação da pena
ou indulto, por ausência de previsão legal, conclui-se que, com
até maior razão, a fuga do sentenciado no curso da execução

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0011246-69.2020.8.26.0041 - São Paulo
4
também não pode ser utilizado para alterar a data-base para tais
benefícios, pois ausente qualquer previsão na legislação e no
próprio decreto concessivo” (STJ HC 406091/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). E
idêntico raciocínio deve ser aplicado em relação ao livramento
condicional.
Assim, impõe-se a reforma da decisão
para que seja afastado o reinício da contagem do prazo para a
obtenção de liberdade condicionada.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para afastar a interrupção do lapso temporal
referente ao livramento condicional.
XAVIER DE SOUZA
Relator